Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-43.2019.8.26.0095
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária no 1000678-43.2019.8.26.0095 São Paulo Voto no 16.237 - V
1
Registro: 2020.0000128397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000678-43.2019.8.26.0095, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MATHEUS CORÓ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000678-43.2019.8.26.0095 -Voto no 16.237 - V
2
Remessa Necessária Cível no 1000678-43.2019.8.26.0095
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Matheus Coró
Interessados: Diretor Presidente do Detran/sp e Departamento Estadual de
Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 16.237
Ementa:
Mandado
de
segurança.
Pretensão
ao
desbloqueio do prontuário do impetrante até
o trânsito em julgado do processo de
suspensão do direito de dirigir. Recurso
administrativo apresentado dentro do prazo, e
pendente de julgamento. Art. 290 do CTB e
artigo 24 da Resolução no 182/2005 do
Contran. Sentença concessiva da segurança
mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Remessa necessária improvida.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
91/92, cujo relatório é adotado, e que concedeu a ordem em mandado de
segurança a fim de obstar o bloqueio do prontuário do impetrante até o
trânsito em julgado do procedimento administrativo.
O julgado fundamentou-se no artigo 6o, § 1o, I, da
Resolução no 299/2008 do Contran.
Não houve oferta de recursos voluntários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000678-43.2019.8.26.0095 -Voto no 16.237 - V
3
É o relatório.
O voto é pelo improvimento do recurso oficial.
O impetrante teve suspenso o direito de dirigir sob a
alegação de que não apresentou recurso em procedimento administrativo
no 011/2019 - Portaria Eletrônica no 120100313019 (fl. 10).
Nessas circunstâncias, a pendência do julgamento
administrativo com imputação da pontuação decorrente de infração sob
discussão administrativa não pode servir de entrave à pretendida adição de
categoria à CNH, conforme disposto no art. 24 da Resolução no 182/2005
do Contran.
Com esses fundamentos, deve ser mantida a r.
sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP.
O voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator